Tribunal: CARF
Processo: 11030.720116/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720116/2016-01
ACÓRDÃO
3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSBIOS AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 31 DA
LEI No 12.865/2013. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput e
do § 7o do art. 31, da Lei no 12.865/2013, a pessoa jurídica que adquire
insumo e o remete para transformação em indústria de terceiros
(industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado no
texto legal. A impossibilidade de apuração desse crédito presumido
decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
industrializa as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas e Lázaro Antônio Souza Soares que votavam por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Lázaro
Antônio Souza Soares (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 33956.03583.231015.1.1.19-9270, relativo a
créditos básicos e presumidos da Cofins não-cumulativa vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno e a receitas de exportação, apurados no 3o trimestre de 2015 (fls. 2/18).
Não há informação de compensações vinculadas ao crédito e houve pagamento
antecipado à recorrente de 70% (setenta por cento) do valor do crédito presumido pleiteado, nos
moldes da Portaria MF no 348, de 2014 (fls. 19/22).
Após analisar o direito creditório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo
Fundo/RS deferiu parcialmente o pleito, glosando parte dos créditos básicos e a integralidade dos
créditos presumidos, conforme Despacho Decisório DRF/PFO no 302, de 2016 (fls. 51/52).
No que diz respeito aos créditos básicos, a fiscalização afirmou a impossibilidade de
aproveitamento de créditos sobre os serviços de industrialização por encomenda, eis que esses
não caracterizariam insumos na produção ou fabricação de bens, tal qual previsto no art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Com relação aos créditos presumidos, sustentou que a recorrente não tem direito
ao seu ressarcimento em razão de não promover a industrialização direta dos insumos que
adquire, o que seria condição indispensável para fruição do benefício previsto tanto na Lei no
10.925/2004 quanto na Lei no 12.865/2013.
Tendo em vista a devolução dos valores pagos indevidamente a título de
antecipação, foi criado o processo de cobrança no 11030.721.162/2016-10. Houve apresentação
de Medida Judicial para suspensão da cobrança do referido processo (MS 5005627-
17.2016.4.04.7104/RS).
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 98/121), a qual foi considerada procedente em parte pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre (RS), que afastou a
glosa dos créditos básicos sobre os valores dos serviços de industrialização por encomenda, mas
manteve a glosa quanto aos créditos presumidos, sob o argumento de que as empresas que
utilizam a industrialização por encomenda não fariam jus ao benefício.
A decisão consta do Acórdão no 10-68.771 (fls. 357/369) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
3
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS/JUDICIAIS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o julgamento conjunto de processos no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não há direito ao crédito presumido quando a pessoa jurídica encarregar outra
pessoa jurídica da efetiva produção das mercadorias que comercializará.
CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS e da Cofins em relação aos valores pagos a título de serviços de
industrialização por encomenda, pois esses são considerados insumos na
produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
A recorrente apresentou recurso voluntário em 29/05/2020 (fls. 607/722), dentro
do período de suspensão dos prazos para a prática de atos processuais estabelecido pela Portaria
CARF no 10.199/2020 (Covid-19).
Na peça recursal, alega em síntese que o acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformado porque a venda de produtos industrializados sob encomenda gera direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins nos termos da legislação, seja adotando-se uma interpretação
teleológica-sistemática, seja adotando-se a melhor interpretação gramatical e à luz dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste CARF e das Soluções de Consulta da Cosit.
É o relatório.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
4
VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
Mérito
3.1
Crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
A recorrente tem na soja o principal insumo para a produção de óleo de soja bruto
(NCM 1507.10.00) e de farelo de soja (NCM 2304.00.90) (fl. 104).
A fiscalização relata que, à época dos fatos, a recorrente não possuía um parque
industrial instalado e fazia a industrialização dos seus produtos na empresa BSBIOS Indústria e
Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A, pertencente ao mesmo grupo empresarial (fls. 27/49).
Informa que: “embora a fiscalizada comercialize o "óleo de soja em bruto" (NCM
1507.10.00) e o "farelo de soja" (NCM 2304.00.90), ambos listados no caput do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, originadas da "soja em grão" por ela adquirida de pessoas jurídicas, inclusive
cerealistas, também de pessoas físicas, produtores rurais, não é ela quem produz efetivamente
essas mercadorias. Ela remete os insumos adquiridos para transformação em FARELO DE SOJA e
ÓLEO DE SOJA EM BRUTO em indústria de terceiros por sua conta, ordem e risco” (Grifou-se).
O crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foi instituído pelo
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, cujo caput assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
5
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Grifou-se)
Posteriormente, o referido benefício foi modificado pela Lei no 12.865/2013, que,
essencialmente, alterou sua forma de apuração, que deixou de ser com base nas aquisições de
insumos de pessoas físicas ou cooperadas e passou a ser com base na receita da venda dos
produtos:
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre a receita decorrente da venda no mercado interno ou da
exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00,
2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código
2923.20.00, todos da Tipi.
(...)
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que
industrializa os produtos citados no caput, não sendo aplicável a:
I - operações que consistam em mera revenda de bens;
II - empresa comercial exportadora. (Grifou-se)
Alegam os auditores que a Lei no 10.925/2004 não disciplina os casos em que a
produção de mercadorias enumeradas no caput do art. 8o ocorra em estabelecimento de
terceiros, por conta e ordem de uma encomendante, limitando-se a dizer que farão jus ao
desconto de crédito presumido as pessoas jurídicas que produzam mercadorias correspondentes
aos códigos de NCM listadas, de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou
animal. Dizem, ainda, que esses créditos serão calculados sobre os insumos, quando adquiridos de
pessoas físicas ou das pessoas jurídicas enumeradas nos incisos do § 1o do art. 8o.
Entendem que a equiparação feita no âmbito do IPI - para efeitos de incidência
tributária - como industrial o estabelecimento que, mesmo sem proceder à industrialização de
produtos, remeta matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes,
matrizes ou modelos para estabelecimento de terceiro, onde seja realizado o processo de
industrialização, subsiste apenas na legislação que rege o IPI. Assim, tal equiparação jamais
poderia extrapolar os limites daquilo que regulamenta para modificar a acepção de um vocábulo,
com impacto em toda a legislação tributária, passando a designar industrial a quem de fato nada
industrializa.
Assim, a operação descrita pela fiscalizada – remessa dos insumos adquiridos de
pessoas jurídicas, inclusive cerealistas, também de pessoas físicas, produtores rurais (soja em
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
6
grão) para transformação em "óleo de soja em bruto" (NCM 1507.10.00) e "farelo de soja" (NCM
2304.00.90) em indústria de terceiros por sua conta, ordem e risco - não permite a apropriação do
crédito presumido de que trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, por não cumprir
integralmente os requisitos estipulados nesse dispositivo legal para gozo do benefício, qual seja o
de produzir as mercadorias nele enumeradas.
Demais, trata-se de norma que concede benefício fiscal, sendo vedada a
interpretação extensiva, conforme disposto no artigo 111 do CTN.
Ainda, o advento da Lei no 12.865/2013 trouxe uma nova sistemática para o cálculo
do crédito presumido: a apropriação dos créditos passou a ser pelas vendas. Contudo, o § 7o do
art. 31 define que o desconto de tais créditos se aplica exclusivamente à pessoa jurídica que
industrializa os produtos citados no caput.
Desse modo, em ambas as leis não há menção da remessa para industrialização por
encomenda. Em decorrência, somente a pessoa jurídica que produza/industrializa pode aproveitar
créditos presumidos.
Conclui a fiscalização que:
O mesmo benefício fiscal que era previsto na Lei 10.925/2004 para estes produtos
também foi previsto na Lei 12.865, mas somente para a pessoa jurídica que
produza, industrialize. Mais uma vez, na nova sistemática de cálculo do crédito
presumido não há menção da remessa para industrialização por encomenda. Se
assim o fosse, na nova sistemática, viria expressamente citado na Lei
12.865/2013. A alteração que teve foi somente em relação a forma de como
apurar o cálculo do referido crédito. (Grifou-se)
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização, assim concluindo:
Portanto, entendo que não há razão nos argumentos da empresa, visto que a
apropriação do crédito presumido nos termos dos art. 8° da Lei no 10.925/2004 e
31 da Lei no 12.865/2013 exige a produção/industrialização das mercadorias
listadas, não podendo ser aplicada a disposição específica sobre a legislação do
IPI.
Ressalte-se, ainda, que normas de regência de benefício fiscal devem ser
interpretadas de forma estrita, tal qual descrito na lei, consoante regra de
hermenêutica consagrada no art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, não há de se cogitar, por conseguinte, em conferir aos indigitados marcos
legais abrangência desbordante de seu texto, de maneira a enquadrar como
pessoa jurídica que produza/industrializa as mercadorias especificadas, pessoa
jurídica que encarregue outra pessoa jurídica da efetiva produção das
mercadorias que comercializará.
Na peça recursal, a recorrente alega em síntese que o acórdão recorrido deve ser
parcialmente reformado porque a venda de produtos industrializados sob encomenda gera direito
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
7
ao crédito presumido de PIS e Cofins nos termos da legislação, seja adotando-se uma
interpretação teleológica-sistemática, seja adotando-se a melhor interpretação gramatical e à luz
dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste CARF e das Soluções de Consulta da Cosit.
Diz que a interpretação da fiscalização não deve prevalecer, sob pena de
desvirtuamento da sistemática de não-cumulatividade, incontestável progresso do sistema
tributário brasileiro nas últimas décadas; que numa interpretação teleológica-sistemática dos
dispositivos resta claro que os verbos “produzir” e “industrializar” devem ser interpretados no
sentido de incluir as empresas industrializadoras por encomenda na hipótese de incidência do
benefício.
Argumenta que a interpretação dada aos termos legais produz uma grave distorção
de mercado, pois duas empresas, em igualdade de condições, não poderão concorrer igualmente
na medida em que uma delas terá direito ao crédito presumido, reduzindo seu custo final de
produção, e a outra não, pelo simples fato de realizar a industrialização por encomenda; que não
se pode dizer que a empresa contratada é a titular da industrialização, pois esta somente realiza
um serviço sob ordem da empresa contratante, que é a verdadeira titular do serviço de
industrialização e deve usufruir do crédito presumido.
Alega que o § 7o do artigo 31 da Lei no 12.865/2013 estabelece três categorias nas
quais as empresas podem se inserir, uma delas fazendo jus aos créditos presumidos e as outras
duas não. A que faz jus ao benefício é a categoria industrial. As outras duas são o comerciante e a
prestadora de serviços, as quais não fazem jus ao benefício. Dentro dessas três espécies, fica claro
que a recorrente jamais poderá se enquadrar nas duas últimas, mas, tão somente, na primeira.
Assim, enquadrando-se na categoria de industrial, faz jus aos créditos presumidos.
Defende que o art. 111 do CTN impõe que a interpretação a ser adotada é a mais
literal, não a mais restritiva. Desse modo, considerando que a lei não disciplinou qual a forma de
industrialização ou produção deve ser realizada para que a empresa possa fruir do benefício, ela
abarcou todas as empresas que realizam a atividade de produção/industrialização em sua
hipótese de incidência, independentemente da forma como a atividade é realizada.
Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as Soluções de Consulta vinculantes da Cosit adotam o
mesmo raciocínio utilizado em sua tese de defesa.
Cita a Solução de Consulta no 631 – Cosit, de 2017, que autoriza a pessoa jurídica
encomendante a descontar crédito básico da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda. Observa que
embora a consulta trate de créditos básicos, o fundamento da questão é exatamente o mesmo.
Argumenta que não é coerente a interpretação no sentido de que, quando
empregados nas leis que tratam dos créditos básicos, os termos “produzir” e “fabricar” abarcam o
processo de industrialização por encomenda, mas os mesmos termos não abarcam o mesmo
processo de industrialização quando utilizados no contexto do crédito presumido.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
8
Cita jurisprudência do CARF e do STJ acerca do crédito presumido do IPI, de que
trata a Lei no 9.363/96, argumentando que nenhuma delas veda esse benefício a quem realize o
processo de industrialização sob encomenda.
Entendo que não assiste razão à recorrente, contudo.
A fim de obter o reconhecimento para a sua pretensão, a recorrente faz analogia da
legislação do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam a Lei
no 10.925/2004 e a Lei no 12.865/2013, com a do crédito básico das contribuições, de que tratam
a Lei no 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2003, bem como com a do crédito presumido do IPI, de que
trata a Lei no 9.363/1996.
O Código Tributário Nacional (CTN) - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, ao
tratar da interpretação e aplicação da legislação tributária, estabelece:
CAPÍTULO IV
Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste
Capítulo.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprêgo da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido§ 2o O emprêgo da eqüidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido.
Conforme comando inserto no caput do artigo 108 supra, a utilização pelo aplicador
da legislação tributária de qualquer um dos métodos interpretativos previstos nos seus incisos, só
é cabível na ausência de disposição expressa sobre o fato específico que se lhe apresente. Em
outras palavras, a integração da legislação tributária, pela utilização dos instrumentos de
interpretação elencados no CTN, somente é admitida para preenchimento de uma lacuna legal.
A recorrente alega que a Solução de Consulta no 631 – Cosit/2017, bem como
jurisprudência do CARF e do STJ admitem o aproveitamento de crédito básico da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003) e de crédito presumido do
IPI (Lei no 9.363/1996) em relação a serviços de industrialização por encomenda.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
9
Ocorre que as decisões mencionadas tratam de matérias distintas, previstas em leis
próprias. Não tratam do crédito presumido ora em análise, que possui fundamento legal
específico, na Lei no 10.925/2004 e na Lei no 12.865/2013.
O emprego da analogia, com a utilização das regras próprias da legislação do crédito
básico das contribuições e do crédito presumido do IPI, para deslinde de caso concreto relativo ao
crédito presumido das contribuições, só seria admissível se a legislação não previsse a situação de
fato posta ao escrutínio do aplicador.
Esta, porém, não é a hipótese dos autos. Porque tanto o artigo 8o da Lei no
10.925/2004 como o artigo 31 da Lei no 12.865/2013, retrotranscritos, trazem todos os elementos
necessários para que o aplicador da legislação identifique as pessoas jurídicas que podem deduzir
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o crédito presumido nelas tratado.
Em relação ao período de apuração em análise, a hipótese de utilização do crédito
presumido se encontra perfeitamente caracterizada na redação do artigo 31 da Lei no
12.865/2013, podendo-se concluir que para a fruição do benefício a pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração não cumulativo das contribuições deve atender conjuntamente as seguintes
condições:
a) auferir receita decorrente da venda no mercado interno ou da exportação dos
produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00,
todos da Tipi, nos termos do caput do artigo 31; e
b) industrializar os produtos citados no caput, conforme § 7o do artigo 31.
Por se tratar de benefício fiscal, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de
forma literal, nos termos do artigo 111 do CTN.
Logo, não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do artigo 31 da
Lei no 12.865/2013, a pessoa jurídica que adquire insumos e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado na lei. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica
não é quem de fato industrializa as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
No presente caso, a recorrente não industrializa. Ela remete para industrialização.
Assim, resta claro que, não sendo a recorrente, ela própria, quem industrializou o
"óleo de soja em bruto" (NCM 1507.10.00) e o "farelo de soja" (NCM 2304.00.90), mas apenas a
encomendante do produto efetivamente industrializado por terceiros, não faz jus ao crédito
presumido em questão.
Caso fosse intenção do legislador admitir a produção por encomenda, teria
mencionado a hipótese, assim como o fez em outros diplomas, a exemplo da Lei no 11.051/2004:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
10
caso de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as
alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás
natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho
de 2002: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda
para as pessoas jurídicas nele relacionadas; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda
para as pessoas jurídicas nele relacionadas; (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11
(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
V - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de querosene de aviação; e
[...]
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Como se vê, foi necessária uma lei posterior (Lei no 11.196/2005) para estabelecer a
aplicação dos conceitos do IPI ao caso, sendo que o dispositivo é claro em dizer que tal aplicação
se destina apenas “para os efeitos deste artigo”, isto é, para os efeitos do art. 10 da Lei no
11.051/2004.
Outro argumento invocado pela interessada é o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Alega que não admitir o crédito na
hipótese de produção por encomenda estaria impondo tratamento desigual entre a empresa que
encomenda a produção a terceiros e aquela que faz a produção por conta própria.
Novamente, não lhe assiste razão.
O § 7o do artigo 31 da Lei no 12.865/2013 explicitou que o crédito presumido se
aplica exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa os produtos citados no caput. Enviar o
insumo para produção de terceiros é opção de cada contribuinte, que, fazendo-o, deixa de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
11
cumprir o pré-requisito da lei para a apuração do crédito. Disso sabia a recorrente que assim agiu
e, por opção própria, criou a alegada situação de desigualdade.
Não há como se entender que a recorrente não tivesse conhecimento do assunto
ao optar por remeter a soja para a realização da industrialização por terceiros.
O direito ao crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no
caso da industrialização por encomenda, já foi objeto de julgamento pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, que decidiu no mesmo sentido deste voto:
Processo no 10640.724202/2011-20
Acórdão no 9303-014.115 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 22 de junho de 2023
Redatora designada: Semíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o,
da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou
de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração desse
crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Do mesmo modo, a Solução de Consulta no 330 – Cosit, de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no
seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do
mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica
adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006,
art. 5o, I, “d”, e art. 6o, II.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.892 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720116/2016-01
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do artigo 8o da
Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café
in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no
seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do
mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica
adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006,
art. 5o, I, “d”, e art. 6o, II.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
4
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 466
DF CARF MF
Original